Tribunal: TJSP
Processo: 1000054-45.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Pretensão de fornecimento de tratamento de quimioterapia – Paciente acometido por carcinoma de ovário – Aplicação prioritária do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 do Tribunal de Justiça ao caso – Preliminar de falta de interesse – Inocorrência – Demora na autorização do procedimento grave e urgente que equivale à negativa de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Pretensão de fornecimento de tratamento de quimioterapia – Paciente acometido por carcinoma de ovário – Aplicação prioritária do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 do Tribunal de Justiça ao caso – Preliminar de falta de interesse – Inocorrência – Demora na autorização do procedimento grave e urgente que equivale à negativa de autorização – Danos morais caracterizados – Sofrimento que extrapola o simples aborrecimento – Presença dos requisitos legais exigidos – Valor de indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Valor da indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, que se mostra adequado para a hipótese – Recurso da autora provido – Recurso da ré não provido.

Dá-se provimento ao recurso da autora e Nega-se provimento ao recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000054-45.2020.8.26.0196
Registro: 2020.0001004411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000054-45.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes/apelados
GABRIEL DE ABREU MENDES (HERDEIRO), CAROLINA CINTRA ABRÃO
(HERDEIRO), EDUARDO DE ABREU GIRARDO (HERDEIRO) e GUSTAVO
CINTRA DE ABREU (HERDEIRO), é apelado/apelante SÃO FRANCISCO
SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora e Negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000054-45.2020.8.26.0196
VOTO No 28.204
2
VOTO No 28.204
Apelante: Gabriel de Abreu Mendes e outros (herdeiros)
Apelado: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária
Ltda.
Comarca: Franca (5a Vara Cível)
Juíza: Milena de Barros Ferreira
Ação de obrigação de fazer Plano de saúde Pretensão de
fornecimento de tratamento de quimioterapia
Paciente
acometido por carcinoma de ovário Aplicação prioritária
do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 do
Tribunal de Justiça ao caso
Preliminar de falta de
interesse
Inocorrência
Demora na autorização do
procedimento grave e urgente que equivale à negativa de
autorização
Danos morais caracterizados
Sofrimento
que extrapola o simples aborrecimento
Presença dos
requisitos legais exigidos
Valor de indenização deve
atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Valor da indenização por danos morais fixada em R$
10.000,00, que se mostra adequado para a hipótese

Recurso da autora provido Recurso da ré não provido.
Dá-se provimento ao recurso da autora e Nega-se
provimento ao recurso da ré.
Vistos,
Ao relatório de fls. 205/206, acrescento ter
a r. sentença julgado procedente em parte o pedido para o fim de
determinar que o requerido autorize, custeie e garanta todas as sessões
de quimioterapia que sejam necessárias ao tratamento da autora,
conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000054-45.2020.8.26.0196
VOTO No 28.204
3
limitada ao valor de R$ 50.000,00. Diante da sucumbência recíproca,
condenou as partes ao rateio das respectivas verbas.
A autora interpôs recurso de apelo (fls.
211/219), pugnando pela reforma da r. sentença para que o feito seja
julgado totalmente procedente. Afirma ser portadora de carcinoma
seroso de alto grau de ovário, motivo pelo qual necessita de
quimioterapia de segunda linha com doxorrubicina lipossomal associado
a bevacizumabe, devendo o tratamento ser contínuo para surtir efeito.
Afirma, contudo, que a requerida não autorizava as sessões nos prazos
prescritos. Afirma que a conduta da requerida de demorar ou
simplesmente não autorizar a realização dos procedimentos prescritos,
devidamente cobertos pelo seu plano, foi objeto de danos morais,
passíveis de reparação. Afirma que protocolou três petições informando
o descumprimento da liminar. Pugna pelo prequestionamento da matéria
ventilada nos autos.
A ré interpôs recurso de apelo (fls.
220/226), pugnando pela reforma da r. sentença para que o feito seja
julgado improcedente. Suscita preliminar de falta de interesse de agir,
aduzindo que a apelada não necessitava de provimento jurisdicional para
obter o tratamento requerido, uma vez que o hospital sempre manteve à
disposição todos os recursos necessários para tanto. Afirma que jamais
se negou a atender o pedido da apelada. Alega que a agravada deveria
aguardar a análise do plano de saúde acerca do procedimento requerido,
os quais sempre foram autorizados pela requerida, não havendo
necessidade de ingressar com a presente ação. Quanto ao mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000054-45.2020.8.26.0196
VOTO No 28.204
4
argumenta que nunca se recusou a fornecer o tratamento em questão,
não havendo que se falar em pretensão resistida.
Contrarrazões às fls. 233/243 e 245/249.
Pedido de habilitação dos herdeiros da
autora, ante a notícia de seu falecimento (fls. 258/260).
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
A preliminar de falta de interesse se
confunde com o mérito e com ele será analisado.
Verifica-se dos autos que a autora foi
diagnosticada com carcinoma seroso de alto grau de ovário e necessitava
de quimioterapia de segunda linha com doxorrubicina lipossomal
associado a bevacizumabe, devendo o tratamento ser contínuo para surtir
efeito.
A autora comprovou que efetuou o pedido
para a liberação da guia do tratamento oncológico em 9.12.2019 e
novamente em 6.01.2020, conforme documento de fls. 21/22.
Em que pesem as alegações da requerida
de que não houvera negativa de cobertura, é certo que até o ajuizamento
da demanda não havia resposta acerca do pedido, o que se mostra
inadmissível, dada a gravidade e urgência do tratamento demandado.
Neste
contexto,
conforme
bem
fundamentado pela r. sentença, a demora na pronta resposta à
autorização e liberação das guias para a realização das sessões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000054-45.2020.8.26.0196
VOTO No 28.204
5
quimioterapia equivalem à negativa, já que a autora não poderia
aguardar meses até a autorização.
Com efeito, colacionam-se precedentes
jurisprudenciais acerca do tema:
PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer. Sentença de
procedência. Inconformismo da requerida. Alegação de
inexistência de recusa indevida de tratamento. Autora
portadora
de
grave
doença
(neoplasia
maligna).
Demora na autorização de tratamento de caráter
urgente que se equipara à recusa de cobertura. Prazo
de 21 dias úteis que não se mostra razoável ao caso
dos autos. Necessidade de liberação imediata do
procedimento. Inteligência do art. 3o, inciso XIV, da
Resolução Normativa no 259/2011 da Agência Nacional
de Saúde. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012832-54.2019.8.26.0011;
Relator
(a): Ana
Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2020;
Data de Registro: 16/11/2020)
Apelações Cíveis. Plano de saúde Ação de obrigação
de
fazer
cumulada
com
indenização
por
danos
materiais e morais
Sentença de procedência

Preliminar
de
ilegitimidade
passiva
do
Hospital
Bandeirantes acolhida
Nosocômio que não possui
gerência quanto à liberação do tratamento pela
operadora, de responsabilidade exclusiva da operadora
Demora excessiva e injustificada para análise do
pedido de cobertura ao tratamento quimioterápico

Alegação da autora de que o prazo para análise da
solicitação é de 21 dias úteis, nos termos da Resolução
Normativa 259/2011 da ANS
Relatório médico que
atesta a gravidade do quadro clínico da autora,
diagnosticada com câncer no pâncreas, e a necessidade
de início do tratamento o mais breve possível

Procedimento, na hipótese, que não se caracteriza
como eletivo Inércia injustificada da ré que inviabiliza
o efetivo tratamento da autora Abusividade verificada
Danos morais caracterizados
Dano in re ipsa

Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, quantia
reputada
razoável

Ressarcimento
integral
das
despesas indevido Autora que realizou tratamento em
clínica particular após emitida a autorização pela
operadora
Dever da ré de reembolsar as despesas
com o tratamento na quantia que pagaria se fossem
realizados na rede credenciada. Dá-se provimento ao
recurso do corréu Hospital Bandeirantes S.A. e dá-se
provimento em parte ao recurso da corré Central
Nacional Unimed Cooperativa Central.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000054-45.2020.8.26.0196
VOTO No 28.204
6
(TJSP;
Apelação
Cível
1004646-85.2018.8.26.0008;
Relator
(a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020;
Data de Registro: 28/10/2020)
APELAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE
FAZER
CUSTEIO DE EXAME COM PUNÇÃO E
CIRURGIA INDICADOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA

PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM EDEMA DE
PAPILA BILATERAL COM PSEUDOTUMOR CEREBRAL -
DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO
SITUAÇÃO
QUE
SE
ENQUADRA
NA
CATEGORIA
URGÊNCIA NEGATIVA POR OMISSÃO CONFIGURADA

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INOCORRENTE

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED FESP POR NÃO
POSSUIR
VÍNCULO
CONTRATUAL
COM
A
PARTE
AUTORA NEM COM A CAUSA DE PEDIR
OMISSÃO
NÃO
CARACTERIZADA,
À
MEDIDA
EM
QUE
A
SENTENÇA CONFIRMOU A DECISÃO QUE DEFERIU A
TUTELA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
252
DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES
DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1017953-30.2017.8.26.0562;
Relator
(a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2020;
Data de Registro: 15/10/2020)
Portanto, não assiste razão ao requerido.
Quanto aos danos morais, inicialmente
impende ressaltar que os herdeiros têm legitimidade ativa para se
habilitar em processo visando a reparação de danos morais suportados
pela pessoa falecida. Com efeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE VASCULAR
CEREBRAL ISQUÊMICO. ATENDIMENTO
MÉDICO
DOMICILIAR.
RECUSA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000054-45.2020.8.26.0196
VOTO No 28.204
7
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
ESPÓLIO.
PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO
RECURSO
DA
PARTE
AUTORA
PARA
RESTABELECIMENTO
DA
SENTENÇA.
REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. PRESCINDIBILIDADE.
1. A posição atual e dominante
que vigora nesta c. Corte é no sentido de que,
embora a violação
moral atinja apenas o plexo de direitos
subjetivos da vítima, o
direito à respectiva indenização transmite-se
com o falecimento do
titular do direito, possuindo o espólio ou os
herdeiros legitimidade
ativa
ad
causam
para
ajuizar
ação
indenizatória por danos morais, em
virtude da ofensa moral suportada pelo
de cujus. Incidência da
Súmula n.o 168/STJ (AgRg nos EREsp
978.651/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER,
CORTE
ESPECIAL,
DJe
10/02/2011).
Com a devida vênia do entendimento do
juízo sentenciante, é de se reconhecer que a conduta abusiva manifestada
pela requerida foi causa de exacerbado sofrimento para a parte autora
que necessitando realizar o tratamento, deparou-se com a negativa da ré,
embora mantivesse com a requerida contrato de plano de saúde,
destinado a esta finalidade, aumentando o sofrimento que já se fazia
presente em razão da enfermidade que a acometia.
A parte autora viu-se, em face da conduta
da requerida acima descrita, privada de atendimento médico quando o
mesmo este se mostrava necessário em razão da grave doença,
experimentando aflição e transtorno que representam abalo imaterial, já
que superiores ao um mero aborrecimento decorrente da vida de relação.
O nexo de causalidade entre a conduta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000054-45.2020.8.26.0196
VOTO No 28.204
8
requerida e o resultado danoso permite concluir pela existência do dever
de indenizar, já que completa as exigências para a configuração da
responsabilidade civil.
Assim leciona a doutrina a respeito da
responsabilidade civil e o dano moral:
[O dano moral] “é a dor, a angústia, o
desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o
complexo que sofre a vítima de evento danoso,
pois estes estados de espírito constituem o
conteúdo, ou melhor, a consequência do dano.
(...) O direito não repara qualquer padecimento,
dor ou aflição, mas aqueles que forem
decorrentes da privação de um bem jurídico
sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido
juridicamente” (MARIA HELENA DINIZ, Curso de
direito Civil Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva,
18a ed. 7o v., c.3.1, p. 92).
Nesse sentido o entendimento desta E.
Corte de Justiça:
1094525-26.2015.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Planos de Saúde
Relator(a): Rosangela Telles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2017
Data de publicação: 29/11/2017
Data de registro: 29/11/2017
Ementa: APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C PLEITO INDENIZATÓRIO. CRISE FINANCEIRA DA
UNIMED
PAULISTANA.
Ausência
de
cobertura
de
procedimento de angioplastia com a implantação de stent.
RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO TRATAMENTO.
Situação de urgência e dificuldade de acesso pleno à rede
credenciada, em decorrência da flagrante insolvência da
operadora de plano de saúde. Não havendo, na área do
contrato de plano de saúde, atendimento especializado
que o caso requer, e existindo urgência, há
responsabilidade solidária no atendimento ao conveniado
entre as cooperativas de trabalho médico da mesma
operadora, ainda que situadas em bases geográficas
distintas. Inteligência da Súmula no 99 desta E. Corte,
analogamente aplicável ao caso concreto. Ausência de
responsabilidade,
todavia,
do
nosocômio
e
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000054-45.2020.8.26.0196
VOTO No 28.204
9
administradora do plano de saúde, na medida em que o
custeio de tratamento é atividade alheia àquela tipicamente realizada por ambos. DANOS MORAIS.
Condenação que deve recair exclusivamente sobre a
operadora originária. Demais integrantes do sistema
UNIMED que não assumiram o passivo judicial da UNIMED
PAULISTANA, não podendo responder por falha exclusiva
de terceiro. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. Incidência. Exigibilidade após o trânsito em
julgado. Inteligência do art. 77, §§ 2o e 3o do CPC/15.
SUCUMBÊNCIA. Redistribuição do ônus sucumbencial.
RECURSOS DO NOSOCÔMIO E DA ADMINISTRADORA DO
PLANO
DE
SAÚDE
PROVIDOS.
DEMAIS
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
E no mesmo sentido o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE
CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE
AGUDA.
CARÊNCIA
CONTRATUAL.
ABUSIVIDADE
DA
CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
1. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser
afastada em situações de urgência, como o tratamento de
doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe a
qualquer outro interesse. Precedentes específicos da
Terceira e da Quarta Turma do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte 'vem reconhecendo o
direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da
injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato
agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no
espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização
da seguradora, já se encontra em condição de dor, de
abalo psicológico e com a saúde debilitada'. (REsp
918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).
3. Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo
método bifásico adotado por esta Egrégia Terceira Turma e
em consonância com inúmeros precedentes desta Corte,
arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral
decorrente
da
recusa
de
tratamento
médico
de
emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais).
4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1.243.632/RS, Relator o Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, DJe de 17/9/2012)
Fundamentada a condenação por danos
morais, passa-se a analisar o quantum indenizatório.
O valor de indenização por dano moral
não pode representar uma premiação à vítima, destinando-se à justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000054-45.2020.8.26.0196
VOTO No 28.204
10
compensação pelos danos experimentados, não podendo caracterizar
enriquecimento sem causa, estritamente vedado pelo ordenamento
jurídico. A fixação de seu valor deve atender, pois, aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Com efeito:
Após a Constituição de 1988 não há mais
nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou
tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar
o valor da indenização pelo dano moral, embora
deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do
bom-senso, da moderação e da prudência, tendo
sempre em mente que se, por um lado, a
indenização deve ser a mais completa possível,
por outro, não pode tornar-se fonte de lucro
indevido.
(CAVALIERI
FILHO,
Sérgio,
Programa de responsabilidade civil, 9. ed., São
Paulo: Atlas, 2010, p. 100).
Neste
sentido,
e
considerando
os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização
merece ser fixado em R$ 10.000,00, pois referido montante se revela
adequado para a justa compensação pela dor e sofrimento
experimentados pela parte autora.
Portanto, acolhido o recurso da autora
para que a ré seja condenada ao pagamento de danos morais.
Com a reforma em parte da r. sentença,
verifica-se que houve sucumbência integral da ré, a qual deverá ser
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Em atendimento ao disposto no artigo 85,
§11 do novo Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários
advocatícios para a quantia de 15% sobre o valor da condenação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000054-45.2020.8.26.0196
VOTO No 28.204
11
favor do patrono da autora.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso da autora e Nega-se provimento ao recurso da ré.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora